Tribunal: TJMT
Processo: 1001411-05.2019.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001411-05.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMBIOSE - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLOGICOS LTDA - CNPJ: 08.879.643/0001-69 (APELANTE), FERNANDA SANTOS DA SILVA - CPF: 006.793.240-11 (ADVOGADO), MAITE CRISTIANE SCHMITT - CPF: 001.315.810-40 (ADVOGADO), AURO THOMAS RUSCHEL - CPF: 989.363.870-49 (ADVOGADO), DIMAVE AGRICOLA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 19.301.163/0001-32 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA

–

JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL
–

ART
.

371,
PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC
–
NOTAS FISCAIS SEM
ASSINATURA DE
RECEBIMENTO –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
NEGÓCIO SUBJACENTE
E DA ENTREGA DO PRODUTO
–

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

“O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”
(art. 371, parágrafo
único, do CPC).

Não há como reconhecer a legitimidade da cobrança se a
Nota Fiscal anexada no processo não contém
assinatura de recebimento e não há demonstração de negócio jurídico subjacente nem da entrega do produto.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada improcedente
,
com
a
cond
enação da autora ao pagamento das
custas processuais e
dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega que
vendeu
insumo
s
microbiológicos
para a ré

por
R$11.610,00
, conforme N
ota Fiscal n.
000.00
3.961 – série
1
, emitida em 16-
9-2014.

Ressalta
que

“
não houve devolução das mercadorias objeto do negócio, o pagamento da nota fiscal se daria através do adimplemento de boleto bancário disponibilizado à apelada, o qual também não foi adimplido”.

Aponta
cerceamento de defesa, uma vez que a
lide
foi julgada sem
a designação de audiência
para produção de prova oral.

Nas c
ontrarrazões (ID.
203266485)
a apelada
argumenta
que
,

“em que pese aduzir a impossibilidade de julgamento antecipado do feito, por violação aos princípios do
contraditório e ampla defesa
, o próprio Apelante requereu o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I e II, do CPC, conforme se infere da petição constante no Id. 84198375, inclusive aduzindo ser este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no julgamento do
AgInt
no
AREsp
1097100/SP”.

Destaca que

“
não houve o protesto da duplicata (sem aceite), além
da nota fiscal estar
desacompanhada da necessária comprovação de entrega da mercadoria”
,

e qu
e a NF sem aceite
só pode ser objeto de cobrança se protestada ou
se a entrega do produto estiver
comprovada
.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
–
CERCEAMENTO DE DEFESA

A
apelante argui cerceamento de defesa em razão do indeferimento das provas requeridas, sobretudo a
oral
.

Contudo,
não
justifica a necessidade de produzi-las, nem a utilidade, tampouco apresenta o rol de testemunhas ou indica exatamente o que se extrairia de cada depoimento.

Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que “
o julgamento antecipado do mérito será cabível sempre que se mostrar desnecessária a instrução probatória após a apresentação de contestação pelo réu. Seja porque só há questões de direito, seja porque as questões de fato independem de prova, quer porque as provas pré-constituídas (geralmente documentos) que instruíram a petição inicial e a contestação são suficientes para a formação do convencimento do juiz”.

E mais, pelo princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa
as
que entende
r
desnecessárias (art. 370 do CPC).

A propósito:

“
(...)
1 –
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando existência de provas suficientes
”
.
(STJ,
REsp
1364510-SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, julga
mento em
1
o
-12-2015).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A presente Ação Monitória
, fundada em Contrato de Compra e Venda de insumos microbiológicos
,
foi julgada
improcedente por ausência de prova da entrega do produto
à
apelad
a
.

De fato,
a
Nota Fiscal de R$11.610,00 com vencimento em 30-4-2015

(ID. 203267756)
não
contém
assinatura de recebimento
, e não há nos autos outros documentos que
confirmem a referida transação.

Logo,
a autora não se desincumbiu do
ônus
de
apresentar ao menos indício de prova de que
a apelada
recebe
u
os
insumos
(art. 373, inciso I, do CPC). Mera alegação
nesse sentido
é insuficiente para atestar a legitimidade da cobrança.

A NF que anexou no processo não serve para essa finalidade, pois é
unilateral
e nem
sequer
sinaliza para a existência de negócio jurídico subjacente, negado pel
a

apelada
de maneira taxativa
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS SEM ACEITE – NOTAS FISCAIS SEM RECEBIMENTO – NEGÓCIO SUBJACENTE NÃO DEMONSTRADO – ENTREGA DO
PRODUTO NÃO EVIDENCIADA
– SENTENÇA MANTIDA – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. É inviável a declaração judicial do dever de pagamento a partir de duplicatas sem aceite, notas fiscais sem recebimento, negócio subjacente e entrega do
produto não demonstrados.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)
”
. (
TJMT,
N.U 1002572-32.2016.8.11.0045, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 21
-6-
2023, DJE
de
23
-6-
2023).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e

majoro
a verba honorária
de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa
(
art. 85, §11, do CPC
)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024